Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724314-39.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLI MIRIAN DE OLIVEIRA ANANIAS APELADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E S P A C H O A parte apelante, em suas razões recursais, pede a reforma da sentença sob dois fundamentos aparentemente não deduzidos no e. Juízo de origem, quais sejam: a) a inexigibilidade da cobrança e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor cobrado, em virtude da violação ao dever de boa-fé objetiva “especialmente o venire contra factum proprium, segundo o qual não é lícito adotar conduta que frustre a legítima expectativa gerada pela própria inércia ou silêncio”; b) a exclusão imediata da “negativação” de seu nome ou do protesto de dívida relacionada ao contrato discutido nos autos, em razão da violação ao dever de informação ao consumidor, pois a “negativação” teria ocorrido sem qualquer tentativa de composição ou aviso prévio. Em atenção ao princípio da vedação da decisão surpresa (CPC, art. 10), manifeste-se a parte apelante acerca da aparente inovação recursal, haja vista que as aludidas matérias aparentemente não foram debatidas perante o e. Juízo de Primeiro Grau e não integram os fundamentos da sentença ora revista. Intime-se a parte apelante para manifestação no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator